Tribunal: STF
Processo: RE 592344
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LOTAÇÃO INICIAL EM CARGO PÚBLICO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A orientação desta Corte é no sentido de afastar o direito de servidor público à remoção na hipótese de lotação inicial de candidato aprovado em concurso público. 




II - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 




III – Agravo regimental improvido.